Tribunal: STF
Processo: HC 97128
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Condenação. Pena. Privativa de liberdade. 
   Prisão. Causa de diminuição prevista no art. 33 da Lei nº 
   11.343/2006. Cálculo sobre a pena cominada no art. 12, caput, da 
   Lei nº 6.368/76, e já definida em concreto. Admissibilidade.  
   Criação jurisdicional de terceira norma. Não ocorrência. Nova 
   valoração da conduta do chamado "pequeno traficante". 
   Retroatividade da lei mais benéfica. A causa de diminuição de 
   pena prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mais benigna, 
   pode ser aplicada sobre a pena fixada com base no disposto no 
   art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76.

2.	AÇÃO PENAL. Condenação. 
   Pena. Privativa de liberdade. Prisão. Majorante prevista no art. 
   18, III, da Lei nº 6.368/76 revogada pela Lei nº 11.343/2006. 
   Retroatividade da lei mais benéfica. HC concedido para afastar a 
   causa de aumento de pena. Inteligência do art. 5º, XL, da CF. A 
   causa de aumento de pena relativa à associação eventual para o 
   tráfico ilícito de entorpecentes, prevista no art. 18, III, da 
   Lei nº 6.368/76, foi revogada pela nova lei de drogas.